Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA COMPLEMENTARIDADE RECURSAL. ART. 256, II E 257, I, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. ESFORÇOS POSSÍVEIS E RAZOÁVEIS. JUSTO MOTIVO. INUTILIDADE DE OUTROS MEIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido complementar de antecipação da tutela recursal, apresentado em petição avulsa em momento posterior à interposição do recurso de agravo de instrumento, ofende o princípio da complementaridade recursal, restando caracterizada a preclusão consumativa, razão pela qual não merece ser conhecido.
2. Nos termos do art. 256, II, do CPC, far-se-á a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o réu. Ademais, consoante preceituado pelo art. 257, I, do CPC, basta a afirmação do autor, ou a certidão do oficial de justiça, informando a presença das circunstâncias autorizadoras da citação por edital.
3. Foram realizados esforços possíveis e razoáveis para localizar a devedora. Houve tentativa de citação por meio eletrônico, carta com aviso de recebimento e oficial de justiça, tanto no endereço fornecido pelo credor, quanto em outros dois obtidos por meio dos sistemas disponibilizados ao juízo. Por conseguinte, a citação por edital foi realizada com justo motivo, pois todas as tentativas por outros meios restaram infrutíferas. Por outro lado, não é necessário esgotar todas as diligências possíveis para localização do réu para que a citação por edital seja válida, sob pena de ofensa ao princípio da efetividade jurisdicional.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.